Tribunal: TJDFT
Processo: 0735386-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. ANÁLISE DE REQUISITOS LEGAIS PARA DESCONSIDERAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO MANTIDA.
1 Para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, é necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, notadamente a comprovação de confusão patrimonial e desvio de finalidade.
2 A análise dos autos revela a existência de sucessão empresarial irregular, caracterizando confusão patrimonial e desvio de finalidade, elementos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
2.1. Manutenção da decisão de desconsideração da personalidade jurídica, baseada em evidências concretas sucessão empresarial e abuso de personalidade, conforme as disposições do artigo 50 do Código Civil.
3 AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO